Tribunal: TJMT
Processo: 0000248-47.2010.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000248-47.2010.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KATIANE CAMPOS FERREIRA - CPF: 024.636.251-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAKSON GOMES FOUZ - CPF: 020.058.701-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
IRRESIGNAÇÃO DO MP
– CRIME DE FURTO –

SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DIANTE DA PRESCRIÇÃO
IN
ABSTRATO DA PENA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
-

RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – PLEITO IMPERTINENTE E INÓCUO – RELAÇÃO DE CONFIABILIDADE

NÃO COMPROVADA E CRIME, AINDA QUE SE QUALIFICADO FOSSE, FULMINADO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO “IN ABSTRATO” DA PENA – APELO DESPROVIDO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

O reconhecimento da qualificadora prevista no §4º, II, do art. 155, CP, pressupõe o aproveitamento da relação de confiança com o detentor do bem para a prática do crime,
a ponto de facilitar a prática criminosa,
o que não ficou demonstrado,
in casu.
Ademais, ainda que se tratasse de furto qualificado (pena máxima
in abstrato
de 8 anos), tem
-se que a pretensão punitiva do Estado se encontra fulminada pela prescrição
in abstrato
, pois decorridos mais de 12 anos entre o recebimento da denúncia e a presente data, haja vista que a sentença absolutória não constitui marco interruptivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença anexada sob o ID. 116433587 (ff. 229/230 – Pje), em que se
reconheceu a prescrição
da pretensão punitiva estatal e se julgou extinta a punibilidade de
Katiane Campos Ferreira
, denunciada pela prática do crime de
furto
(art. 155,
caput
, CP).

Nas razões recursais, sob ID. 116433587 (ff. 247/250 – Pje), o
Ministério Público
pretende afastar a ocorrência da prescrição, e pede a
condenação
da apelada pela prática do
furto qualificado mediante abuso de confiança
(art. 155, §4º, II, CP), afirmando que as circunstâncias narradas na exordial, permitem o reconhecimento da qualificadora e aplicação, portanto, da
emendatio libelli.

Nas contrarrazões defensivas o advogado pugnou o
desprovimento
do recurso (ID. 116433593 - ff. 260/264 – PJe);
igualmente, em parecer, a d. PGJ
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 121468971 – ff. 270/274 – PJe):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA PARA A REALIZAÇÃO DA
EMENDATIO LIBELLI
, AO ARGUMENTO DE QUE A DESCRIÇÃO FÁTICA AMOLDA-SE AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 155, § 4°, II, DO CP (FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA). IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO VIOLADORA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EVENTUAL APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
SERIA INÓCUA DIANTE DA IMINÊNCIA DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelada
Katiane Campos Ferreira
foi denunciada pela prática do crime de furto (art. 155,
caput,
do CP), porque no dia 18/12/2009, após um encontro íntimo, furtou as roupas e cerca de R$ 400,00 da vítima
Jackson Gomes Fouz
.

Nas alegações finais, o MP postulou, com base na
emendatio libelli
, a condenação da apelada como incursa nas sanções do artigo 155, §4º, II, do CP, dizendo, em suma, que
Katiane
aproveitou de um relacionamento amoroso (brevíssimo) com a vítima para subtrair seus bens.

O pedido foi julgado improcedente, e o Juiz
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade da apelada.

Irresignado, o MP afirma em suas razões que, embora a denúncia não tenha mencionado de forma expressa a qualificadora do o abuso de confiança, a circunstância foi claramente narrada, pois descrito na peça que a vítima e
Katiane
foram até um hotel
“a fim de realizar um programa sexual”
e que após o ato, a apelada aproveitou o momento em que a vítima dormiu para, então, furtar suas roupas e o valor de R$ 400,00, da sua carteira.

Insiste, pois, na aplicação da
emendatio libelli
e requer o provimento deste apelo para que
Katiane Ferreira
seja condenada nas sanções do artigo 155, §4º, II, do CP.

No entanto, vejo que os pedidos aqui apresentados não merecem acolhimento por
dois motivos
:

O primeiro
porque, como bem observado pelo Sentenciante, a relação de confiança não foi comprovada durante a instrução criminal.

Sobre isso, a vítima disse que conheceu a apelada naquela noite, em um bar, mas sequer sabia o seu nome. Narrou que depois de um tempo, saíram juntos e foram até o Hotel
Ypê
para manterem relação sexual, dormirem um pouco e após o ato, acabou dormindo; quando acordou, não encontrou “a tal mulher” e sentiu falta das suas roupas e do dinheiro que possuía na carteira.

Da mesma forma,
Katiane
confirmou que não conhecia a vítima, confessou a subtração das roupas mas negou ter se apossado do dinheiro que havia na carteira.

Oras,
c.v
, os fatos aqui narrados não demonstram
que a vítima, em poucas horas,
tenha realmente criado uma relação de confiança com
Katiane
e, ao meu ver, o que existia entre as partes restringia-se àquele momento da relação íntima, não havendo nada que justificasse uma profunda fidelidade capaz de caracterizar a qualificadora em questão.

Sobre isso, destaco deste e. TJMT:

“(...). A caracterização da qualificadora de abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, o que não restou comprovado nos autos. ”

(N.U 0001388-13.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

O segundo porque
, mesmo que se fosse reconhecida a qualificadora, o crime de furto aqui tratado, ainda assim,
encontra-se fulminado pela ocorrência da prescrição.

No caso, a prescrição é regulada pela pena abstrata máxima cominada ao crime, nos termos do art. 109,
caput
, do CP, porquanto, conforme se vê, não houve sentença condenatória em primeiro grau a interromper o curso prescricional.

A pena abstrata máxima cominada para o delito, considerando a incidência da qualificadora do inciso II, §4º, do art. 155, CP, é de
8 anos
e, desta forma, a prescrição se dá em 12 anos, nos ditames do art. 109, III, do CP.

Com efeito, tendo em vista que o recebimento da denúncia ocorreu
17.03.2010
(pg. 53 - PJe), e inexistindo qualquer marco interruptivo, verifica-se o decurso do prazo prescricional já que decorrido entre o dia 17.03.2010 até os atuais, pouco mais de 12 anos.

Diante do exposto,
acolho
em todos os seus termos,
o parecer
da d. PGJ e
mantenho incólume a sentença
que extinguiu a punibilidade de
Katiane Campos Ferreira
, diante da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022